Tribunal: TJDFT
Processo: 0737757-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO JUDICIAL. VALOR. IMPENHORABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA.
1. Se a natureza da quantia bloqueada não faz parte do rol do artigo 833 do Código de Processo Civil, a manutenção do bloqueio é medida que se impõe.
2. Recurso conhecido e desprovido.